Tribunal: TJES
Processo: 5005229-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros; Liquidação / Cumprimento / Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005229-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO RANGEL BATISTA e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DE PROPOSITO ESPECIFICO NORTE SUL SHOPPING
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005229-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CLAUDIO ANTÔNIO RANGEL BATISTA E SARAMOR CONFECÇÕES LTDA.

AGRAVADO: CPE – NORTE SUL SHOPPING

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.110.925, submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos, decidiu que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade restringe-se aos casos em que a nulidade do título extrajudicial pode ser reconhecida de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória, evitando-se o prosseguimento de ação executiva inócua.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a análise pretendida não era passível de apuração mediante simples e imediata análise dos documentos acostados ou do título, devendo ser averiguada, em sede de embargos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 104.467/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe de 17/04/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A alegação de excesso de execução fundada em suposto erro de cálculo não possibilita a oposição de exceção de pré-executividade, porquanto exige demanda probatória. Entendimento contrário exige a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental desprovido."

(AgRg no AREsp 410.636/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe de 11/05/2015)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que: ‘a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’ (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009)

2. No caso dos autos, o envio dos autos para contadoria judicial para verificação do alegado excesso de execução em decorrência de erro nos cálculos apresentados pela recorrida importa em dilação probatória, não admitida em sede de exceção de pré-executividade.

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp 1.274.489/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe de 20/10/2016)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita – exceção de pré-executividade – seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

A ação de execução deve estar fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível. E compete ao juiz, de ofício, exercer o controle sobre a regularidade do título executivo apresentada pelo exequente e da própria execução.

Assim, diante da necessidade de estrita vinculação da exec
uç
ão ao título executivo, o juiz, independente de alegaçã
o da parte
,
poderá determinar a exclusão de parc
ela exigida pelo exequente que não corresponda à obrigação representada pelo título executivo.

Isto é, se a parte pretende
a satisf
ação de uma prestação que não está contida no título executivo, sua pretensão corresponde, em parte, a uma execução sem título.

Em tal circunstância, não se está diante de “excesso de execução”
por erro de cálculo ou por adoção de critérios de atualização supostamente equivocados
, mas de violação à regra,
de ordem pública,
de nulidade da execuçã
o por ausência
de
título executivo. Ou seja, é nula a execução em relação à pretensão do exequente que não está fundada em título, sendo que tal matéria deve ser conhecida de ofício.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973. DEVIDA E TEMPESTIVA ARGUIÇÃO PELA EMBARGANTE. INEXIGIBILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DE VOTO.

RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO FRANCISCO FALCÃO

1.
(...)

2. (...)

HISTÓRICO DO RECURSO

3. (...)

4. (...)

VOTO DO EMINENTE MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

5. (...)

6. (...)

7. (...)

8.(...)

IMPOSSIBILIDADE DE SE INFIRMAR, SEM REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, A DECISÃO DA ORIGEM PELA EFETIVA EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚM. 7/STJ

9. (...)

10. (...)

11. (...)

INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO TÍTULO EXECUTIVO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO E INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO

12. Ainda que não fosse pela própria constatação fática retrotranscrita do acórdão recorrido - isso é, que inexistiu preclusão sobre a questão porque, na verdade, houve impugnação da execução de honorários em toda sua extensão e profundidade (inexigibilidade do título e excesso de execução) -, fato é que não parece acertada a conclusão do Ministro Mauro Campbell Marques, no sentido de que estaria vedada a incursão sobre o tema (da inexistência de base de cálculo dos honorários) pela Corte Regional.

13.
Como sabido, a verificação dos requisitos substanciais da obrigação representada pelo título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) é questão de ordem pública (arts. 618, I, CPC/1973 e 803, I, do CPC/2015), sobre o que não se opera preclusão. Não se exige sequer provocação da parte para que o magistrado, no controle dos pressupostos processuais e condições da ação executiva, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, possa se pronunciar a respeito
.

14.
No caso, a extensão do título executivo integra os requisitos de validade da própria execução (inexistência de título quanto à parcela indevidamente reclamada), de modo que, mesmo que não tivesse havido impugnação nos Embargos à Execução sobre a inexistência de base de cálculo dos honorários, isso poderia ser feito oportunamente, em grau de Apelação (arts. 303, II, do CPC/1973 e 342, II, do CPC/2015), ou mesmo por intermédio de exceção (objeção) de pré-executividade (executividade), seja qual for o nomen iuris que a manifestação da parte apresentada no processo tiver. Doutrina e precedente (REsp 621.710/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 22.5.2006, p. 180)
.

15. Conforme bem apontado pelo em. Ministro Mauro Campbell Marques em seu Voto-Vista, ‘a jurisprudência do STJ não admite a realização de inovação recursal, salvo quando a questão nova se tratar de fato novo ou matéria de ordem pública’. Pois exatamente por essa última razão (matéria de ordem pública), mesmo que no caso não tivesse havido, nos Embargos à Execução, alegação da Fazenda Nacional sobre o vício na base de cálculo do título executivo, seria possível que a Corte Regional se pronunciasse sobre o tema de ofício ou através da arguição em Apelação (exceção de pré-executividade). Não houve, portanto, preclusão e, muito menos, inovação recursal processualmente condenável.

16. No mais, a demonstrar que o vício no título executivo é evidente, independendo seu reconhecimento de dilação probatória e, por isso, pode ser arguido a qualquer tempo, reavivo a afirmação constante do acórdão, no sentido de que: ‘(...) a sentença simplesmente não estabeleceu a base de cálculo dos honorários advocaticios, e nada foi julgado efetivamente quanto ao ponto e... por isso, não se pode falar em coisa julgada, nem em violação aos artigos 463, 468, 471 ou 473 do CPC. Quase supérfluo lembrar que 5% de nada é nada. Neste caso incidiria, ao meu ver, por semelhança de razões (já que a mera fixação de alíquota sem a definição da base de cálculo corresponde à ausência de fixação de honorários), o enunciado n° 453 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça (‘Os honorários sucumbenciais, quando omitidos cm decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.’), mas os lindes da divergência se restringem, como já foi visto, a 5% do valor da causa ou da condenação, sendo vedada, ademais, a reformatio in peius’ (fl. 832, e-STJ).

TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ART. 20, § 4º, CPC/1973. EXPRESSA REFERÊNCIA NA SENTENÇA DE QUE OS HONORÁRIOS ESTAVAM SENDO FIXADOS ‘DE FORMA MODERADA’

17. (...)

CONCLUSÃO

18. Por qualquer prisma que se analise a questão, seja na admissão do Recurso Especial (incidência da Súmula 7/STJ), seja no mérito (possibilidade de análise da base de cálculo dos honorários pelo Tribunal), não tem o recorrente razão.

19. Por isso, com respeitosas vênias dos que pensam de modo diverso, RATIFICO meu Voto no sentido de não prover o Agravo Interno, mantendo a decisão proferida pelo eminente Ministro Francisco Falcão e por mim ratificada neste ato.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.143.975/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2022, DJe de 19/12/2022.)

E tal matéria poderá ser objeto de exceção de pré-executividade se for possível demonstrar, de plano, que a
pretensão executiva
excede à obrigação representada p
elo título executivo.

Noutra parte,
tratando-se de pretensão de cobrança ou execução de multa contratual, compete ao juiz, de ofício, reduzir o valor
da penalidade de forma equitativa se a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou se seu valor “for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio” (CC, art. 413).

N
esse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL RECONHECIDA. DECISÃO RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, pois o recurso especial é tempestivo, tendo a parte recorrente comprovado a suspensão do prazo recursal no ato da interposição do recurso.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema’ (AgInt no AREsp 681.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 20/02/2019).

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.939.211/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Assim, tratando-se de matéria que pode ser conhecida de ofício, a d
espropo
rcionalidade
da
multa contratual pode ser objeto de exceção de pré-executividade, desde que a verificação do valor excessivo não dependa de dilação probatória e que não tenha sido objeto de decisão anterior.

O agravado ajuizou ação de execução fundada em título extrajudicial postulando a satisfação de crédito originado de contrato de locação, correspondente a aluguéis vencidos, multa, juros e honorários advocatícios,
além de encargos acessório relativos a despesas de condomínio e de publicidade
.

Extrai-se da petição inicial e do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que a instrui que o agravado pretende a cobrança dos aluguéis dos meses de fevereiro e março de 2006, acrescidos dos encargos moratórios
(id. 1671165, p. 2)
.

O contrato de locação de espaço
de uso comercial celebrado pelas partes, que se reveste da qualidade de título executivo extrajudicial, confere ao agravado o direito de executar “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio” (CPC, art. 784, VIII).

Entretanto, não confere ao exequente o direito de exigir aluguel e encargos acessórios correspondentes a período posterior
à rescisão contratual e
à retomada do bem imóvel.

R
estou incontroverso que o agravado, após a rescisão contratual, retomou a posse do imóvel em janeiro de 2006.

Ou seja, não há título executivo que fundamente a execução dos aluguéis e encargos moratórios dos meses de fevereiro e março de 2006, devendo a execução, nessa parte, ser declarada nula.

Transcrevo trecho da impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado em que é reconhecida a inexigibilidade dos valores correspondentes a esses dois meses (id. 1671168, p.2):

“
2. DA COBRANÇA DOS ALUGUÉIS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006 – VALORES INDEVIDOS

A priori
, mister é reconhecer a inexibilidade dos valores cobrados a título de aluguel dos meses supramencionados. Entretanto, invoca-se aqui o princípio da sucumbência mínima, eis que o excesso contido na execução manejada é ínfimo em comparação com o valor do débito existente.”

Não havia impedimento para que tal matéria fosse alegada por meio de exceção de pré-executividade, porque
se trata de matéria de ordem pública, que
deve ser conhecida de ofício.

E a ausência
de título executivo para justificar a execução dos aluguéis e encargos moratórios dos meses de fevereiro e março de 2006 foi
demonstrad
a
de plano, sem a necessidade de dilação
pr
obatória.

Noutra parte, extrai-se da cláusula sexta, parágrafo segundo, do contrato de locação celebrado pelas partes, que na hipótese de atraso do pagamento do aluguel é devida “multa diária de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento)” incidente sobre o valor inadimplido (id. 1671158, p. 3).

Extrai-se do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que as multas incidentes sobre os aluguéis vencidos foram calculadas considerando o número de dias entre a data do vencimento de cada prestação locatícia e a data dos cálculos.

Tal metodologia de apuração do valor da multa consiste em literal e estrita aplicação das disposições contratuais, que não estipulam um percentual máximo para quantificação da multa.

Entretanto, tal forma de quantificação da multa resulta em evidente desproporcionalidade e excesso do valor da multa moratória.

A título de ilustração, a multa incidente sobre o aluguel vencido em janeiro de 2004 foi calculada em
501,2% (quinhentos e um inteiros e dois décimos por cento), equivalente à multa de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) por mil quatrocentos e trinta e dois dias de atraso.

Já a multa incidente sobre o aluguel vencido em janeiro de 2006, a multa foi calculada em 245,35% (duzentos e quarenta e cinco inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), equivalente à multa de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) por mil setecentos e um dias de atraso.

Tais percentuais são excessivos e resultam em penalidades desproporcionais em face do valor da obrigação principal.

Apesar do longo atraso no cumprimento da obrigação de pagar os aluguéis, a natureza e a finalidade do negócio jurídico não justificam penalidades moratórias tão elevadas, até mesmo porque também foram ajustados outros encargos destinados a compensar o tempo de inadimplemento.

Assim, embora seja válida a quantificação da multa em percentual diário, deve ser imposto um percentual máximo, correspondente a vinte por cento do valor do aluguel, que se apresenta como montante razoável e proporcional ao atraso no adimplemento da obrigação.

Sobre o tema, transcrevo:

“
Rescisão contratual c/c reintegração de posse e cobrança. Venda e compra de imóvel. Ré que deixou de cumprir com o quanto ajustado. Inadimplemento verificado. Rescisão do contrato que é medida a se impor. Pretensão do Autor ao recebimento da multa prevista em cláusula contratual a título de perdas e danos. Cláusula penal que foi adequada, com ajuste da multa devida, corretamente estabelecida em 20% dos valores pagos. Determinada a apuração, em liquidação de sentença, de valor pela fruição do imóvel. Adimplemento substancial. Não ocorrência. Inadimplemento relevante, superior a 40% do valor total do contrato. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a Justiça gratuita deferida à Ré. Recurso não provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1061652-63.2021.8.26.0002; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II – Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2023; Data de Registro: 24/01/2023)”

Porque o excesso da multa moratória exigida pelo agravado pode ser verificado sem dilação probatória e por se tratar de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício, faz necessária a redução de seu valor, para que não exceda à quantia correspondente a vinte por cento do valor dos aluguéis cobrados (CC, art. 413).

Tal percentual é adequado diante do longo atraso no cumprimento da obrigação, ao mesmo tempo em que não provocará encargo excessivo ao devedor.

Por essas ra
zões dou provimento ao recurso e acolho a exceção de pré-executividade apresentada nos autos do processo registrado sob nº 0063936-84.2007.8.08.0024 e, por consequência, determino o prosseguimento da execução com o decote das parcelas de aluguel, multa, juros e honorários relativos aos meses de fevereiro e março de 2006 (id. 1671165, p. 2), devendo ainda serem limitados
a 20% (vinte por cento)
os valores de multa incidente sobre os aluguéis
devidos (meses de janeiro, maio, junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2004; janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005 e janeiro de 2006).

Condeno o agravado ao pagamento de honorários de advogado aos patronos dos agravantes, no valor equivalen
te a dez p
o
r cento do proveito econômico obtido, c
orr
espondente às parcelas excluídas da execução.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005229-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CLAUDIO ANTÔNIO RANGEL BATISTA E SARAMOR CONFECÇÕES LTDA.

AGRAVADO: CPE – NORTE SUL SHOPPING

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA FUNDAMENTAR PARTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – MULTA MORATÓRIA EXCESSIVA – ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Diante da necessidade de estrita vinculação da execução ao título executivo, o juiz, independente de alegação da parte, poderá determinar a exclusão de parcela exigida pelo exequente que não corresponda à obrigação representada pelo título executivo.

3. Tratando-se de pretensão de cobrança ou execução de multa contratual, compete ao juiz, de ofício, reduzir o valor da penalidade de forma equitativa se a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou se seu valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

4. Deve ser acolhida a exceção de pré-executividade em que, independente de dilação probatória, é demonstrada a ausência de título executivo para fundamentar parte da pretensão executiva e o excesso da multa moratória cobrada pelo exequente.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.